Tribunal: CARF
Processo: 10640.720183/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720183/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JOÃO CARLOS VIDAL SENRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 25.010,00, vencidos os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian Denny, que
lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 239/247) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 213/222), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720183/2011-62
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720183/2011-62

Para JOÃO CARLOS VIDAL SENRA, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em
13/12/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 8/15, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 24.811,81, sendo R$ 12.265,47 de imposto de renda pessoa
física – suplementar (código 2904), R$ 9.199,10 de multa de ofício (passível de redução) e R$
3.347,24 de juros de mora calculados até dezembro/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008, ano-
calendário de 2007, quando foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos de fls. 10/13, as
seguintes irregularidades, pois, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação:
1. Dedução indevida de contribuição à previdência oficial – R$ 9.025,80.
2. Dedução indevida de dependentes – R$ 3.169,20.
3. Dedução indevida de despesas médicas – R$ 29.926,06.
4. Dedução indevida de despesas com instrução – R$ 2.480,66.
O(A) notificado(a), por intermédio de procurador habilitado (docs. fls. 6/7),
apresenta a impugnação de fls. 2/5, instruída pelos elementos de fls. 16/122, argumentando, em
apertada síntese, o que segue:
DOS FATOS
...
DO DIREITO
...
9. Desta feita, a TIF 2008/847586788129166, com data de expedição em 07/06/2010,
tem a data inicial de contagem de prazo o dia 22/06/2010. Exatamente nesta data o
contribuinte compareceu na delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora para
atender à TIF. Como um dos documentos requeridos não foi fornecido a tempo pela
instituição educadora (comprovante de despesas com instrução no Instituto Metodista
Granbery), a atendente da Receita Federal concedeu um prazo extra de 10 dias ao
contribuinte, como prova o carimbo com assinatura do dia 22/06/2010. Assim, este
contribuinte retornou à RFB em Juiz de Fora no 02/07/2010, como atesta o carimbo
de protocolo na referida TIF (em anexo), com TODOS OS DOCUMENTOS
SOLICITADOS.
10. Em relação à TIF/MALHA no 1.034/2010, com data de expedição em 05/07/2010,
portanto com data de contagem para início de prazo em 20/07/2010, tal intimação foi
prontamente atendida no dia 27/07/2010, como prova o carimbo de protocolo na TIF
(em anexo).
CONCLUSÃO
11. À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se débito fiscal reclamado. Com tais considerações,
vem demonstrar toda a sua indignação e REQUERER A TOTAL IMPUGNAÇÃO DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no 2008/010699743273224.
[destaques do original]
A documentação oferecida em conjunto com a impugnação foi analisada, em
revisão de ofício, pela DRF/Juiz de Fora/MG/SAFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009,
art.6o-A, com a redação dada pela a IN/RFB no 1.061, de 2010, no propósito de se observar a
adequação desses documentos aos termos que estampa a pertinente legislação tributária. A par
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720183/2011-62

disso, foram lavrados em 30/8/2012 o Demonstrativo de fl. 128, o Termo Circunstanciado de fl.
130 e o Despacho Decisório no 119 de fls. 131/132, cuja conclusão foi pela alteração do
lançamento formalizado pela notificação em apreço, exigindo-se, desta feita, o recolhimento do
imposto suplementar de R$ 6.052,75, da multa de ofício de R$ 4.539,56, além dos juros de
mora pertinentes. Foram excluídos o imposto suplementar de R$ 6.212,72 e consectários legais
decorrentes.
A justificativa da revisão de ofício, conforme Termo Circunstanciado de fl. 130,
foi essa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL E DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO: infrações canceladas. O contribuinte comprovou os valores informados
a título de Previdência Oficial e Despesas com Instrução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE: infração cancelada. Da análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte ficou demonstrado que LAURA
MONTEIRO SENRA (filha) e DANIELA RIBEIRO MONTEIRO SENRA (cônjuge)
preenchem os requisitos para constarem na declaração sob exame como suas
dependentes.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: Infração mantida parcialmente.
Intimada a comprovar a efetiva prestação e o efetivo pagamento dos serviços que
teriam sido prestados por Crenilda Ferreira Soares (R$ 9.800,00), Lucinda Monteiro
Noujaim (R$ 2.000,00), Fernanda Calil Borges Faza (R$ 7.400,00), Silvania de Paula
Valle (R$ 4.000,00) e Maria Letícia Nardelli Pamplona Cortes Real (R$ 3.000,00) o
contribuinte alega que os pagamentos foram efetuados em espécie, por meio de saques
com cartão nas contas correntes, cheques descontados na boca do caixa, recebimento
de lucros em espécie da Clianest, bem como dinheiro em mãos. Não restou comprovado
o recebimento em espécie do lucro distribuído pela empresa Clianest, uma vez que não
apresentou a conta caixa. Da análise dos extratos bancários do Banco do Brasil,
constatamos que os pagamentos realizados com a profissional MARIA LETÍCIA
NARDELLI PAMPLONA CORTES REAL (R$ 3.000,00), foram efetivados por meio de
boletos bancários, bem como verificamos saques compatíveis, em datas e valores, com
os seguintes recibos:
1- CRENILDA FERREIRA SOARES: R$ 800,00 - 30/05/2007, permite vínculo com
saque de R$ 810,00, ocorrido em 29/05/2007.
2- SILVANIA DE PAULA VALLE: R$ 100,00 - 30/03/2007, permite vínculo com saque
de R$ 220,00, ocorrido em 28/03/2007; R$ 290,00 – 31/05/2007, permite vínculo com
saque de R$ 500,00, ocorrido em 31/05/2007.
Para os demais recibos, não se nota tal consonância.
Assim sendo, foi mantida a glosa do valor de R$ 22.010,00 relativo aos seguintes
pagamentos declarados:
1- CRENILDA FERREIRA SOARES: R$ 9.000,00 (R$9.800,00 - R$ 800,00), por falta
de comprovação do efetivo pagamento.
2- SILVANIA DE PAULA VALLE: R$ 3.610,00 (R$ 4.000,00 - R$ 100,00 - R$ 290,00),
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
3- LUCINDA MONTEIRO NOUJAIM (R$ 2.000,00), por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
4- FERNANDA CALIL BORGES FAZA (R$ 7.400,00), por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Cabe ressaltar que, para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a apresentação de simples recibos/meras declarações ou o fato de ter
disponibilidade financeira, cabendo a este, comprovar a efetiva prestação dos serviços
médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720183/2011-62

Depois de ser cientificado dos citados Demonstrativo, Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, o notificado apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 138/139,
instruída pelos elementos de fls. 140/210, alegando que:
DOS FATOS
1. O contribuinte acima qualificado ... teve mantida a glosa das despesas médicas no
valor de total de R$ 22.010,00 por falta de comprovação do efetivo pagamento.
2. Como fundamentação para a manutenção desta glosa, a Auditora Fiscal alegou a
não comprovação do recebimento em espécie do lucro distribuído pela empresa
CLIANEST, uma vez que não teria sido apresentada a conta caixa.
3. Na verdade, o contribuinte anexou declaração da empresa de contabilidade MB
CONTABILIDADE LTDA como comprovante de recebimento dos lucros em espécie,
entendendo como o bastante para tal.
4. Assim sendo, vem apresentar a CONTA CAIXA somente agora referida pela Auditora
Fiscal, para demonstrar a consistência do FLUXO DE DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA, em anexo, bem como reapresenta extratos bancários do ano de 2007, o
que comprova o efetivo pagamento em espécie de TODOS OS VALORES
GLOSADOS.
5. À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se débito fiscal reclamado. Com tais considerações,
vem demonstrar toda a sua indignação e REQUERER A TOTAL IMPUGNAÇÃO DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no 2008/010699743273224.
[destaques do original]
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos da impugnação, alegando, em apertada
síntese que:
- as despesas médicas não só foram comprovadas com recibos como com
declarações técnicas dos profissionais;
- em sua DAA foi declarado a posse de dinheiro em mãos;
- para comprovar o efetivo pagamento, anexou Fluxo de Disponibilidade
Financeira, atestando que tinha recursos financeiros em espécie da distribuição de lucros da
empresa CLIANEST da qual é um dos sócios e que sempre optou em receber em dinheiro
conforme faz prova o Livro Caixa da empresa.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720183/2011-62

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/05/2013 (e-fl. 225); Recurso Voluntário
protocolado em 20/06/2013 (e-fl. 239), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos está em saber, se a mera apresentação dos
recibos, sem a apresentação de outros documentos, dá ao contribuinte a possibilidade de fazer a
dedução pretendida.
Ocorre que no caso em questão o recorrente carreou aos autos, não só os recibos
dos profissionais envolvidos como também cuidou de juntar declarações destes profissionais.
No entendimento deste relator, apenas a apresentação dos recibos, não dá o direito
ao recorrente de fazer as deduções, mas com as declarações juntadas dos profissionais, e não
havendo nada nos autos que desabone tais documentos, a dedução pode ser feita.
Para corroborar suas afirmativas, o contribuinte além dos documentos já carreados
aos autos, em sede de recurso, juntou o Fluxo de Disponibilidade Financeira do ano-calendário
2007 e o Livro Caixa devidamente registrado no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas de Juiz de
Fora (e-fls. 249/266) para demonstrar as entradas em dinheiro, as quais confirmam sua
afirmativa de que efetuou os pagamentos em espécie. Também destaco que em sua DAA (e-fl.
65), consta o valor de R$ 17.000,00 em 31/12/2006 e R$ 20.000,00 em 31/12/2007 declarado
como dinheiro em mãos, confirmando que o recorrente mantém em seu poder dinheiro em
espécie.
Silvania de Paula Valle – R$ 3.610,00 - declaração e-fl. 121 + recibos e-fls.
28/32. Restabeleço
FernandaCalil Borges – R$ 7.400,00 - declaração e-fls. 119/120 + recibos e-fls.
33/40. Restabeleço
Crenilda Ferreira Soares – R$ 9.000,00 - declaração e-fl. 116 + recibos e-fls.
41/46. Restabeleço
Lucinda Monteiro Noujaim Tavares – R$ 2.000,00 – declaração e-fl. 118 +
recibos e-fl. 47. Restabeleço
Maria Letícia Nardelli Pamplona Côrte Real – R$ 3.000,00 – declaração e-fls. 117
e 122 + recibos e-fls. 48/49. Restabeleço
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento para restabelecer R$ 25.010,00 de dedução de despesas médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720183/2011-62

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital